Tribunal: TJMT
Processo: 1018951-81.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018951-81.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[UEMERSON ALVES FERREIRA - CPF: 017.601.471-33 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO BALLA - CPF: 019.986.869-73 (AGRAVANTE), JOSE MAURICIO PORTO JUNIOR - CPF: 786.820.969-00 (AGRAVANTE), WALTER TAPIAS TETILLA - CPF: 299.508.219-91 (AGRAVANTE), CARLOS ROBERTO CONSTANTINO - CPF: 107.098.618-69 (AGRAVADO), REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO), ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO - CPF: 495.874.041-49 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM
– DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS – CONFIRMAÇÃO DA POSSE – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561, DO NCPC – DECISÃO QUE DEFERIU A REINTEGRAÇÃO MANTIDA – LIMINAR REVOGADA - RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que deferiu a reintegração de posse, quando preenchidos os requisitos do artigo 561 do CPC, sobretudo quando o juiz da causa antes de apreciar o pedido realiza estudo prévio, confirmando a probabilidade das alegações.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por
LUIZ GUSTAVO BALLA e Outro (s)
, em face da r. decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que nos autos da ação de demarcação de terras, com pedido de reintegração de posse e de instituição de servidão de passagem no 1000728-63.2019.8.11.0038, movida por
CARLOS ROBERTO CONSTATINO
, considerando as provas suficientes da efetiva posse e de que as turbações e esbulho ocorreram a menos de ano e dia, deferiu a liminar para determinar a reintegração de posse imediata do imóvel descrito na inicial – Matrícula n. 3.829 do Cartório de Registro de Imóveis de Araputanga-MT, em favor do agravado e em desfavor dos invasores já identificados e os desconhecidos, devendo idenficá-los, bem como a servidão de passagem em favor do autor, para que este possa chegar até sua propriedade, devendo ele coparticipar no zelo de eventuais porteiras e cercas e, sendo necessário, ter cópia de chaves de cadeados usados para trancar os locais de acesso.

Aduzem os agravantes que o agravado não comprovou o exercício da posse e do ato de esbulho possessório, sendo cediço que sequer juntou aos autos Boletim de Ocorrência ou qualquer ato que comprove o alegado na inicial.

Sustentam ainda, que os danos decorrentes da medida são evidentes, sobretudo pela narrativa do próprio agravado, o qual especificou na petição inicial haver casas e plantações pertencentes aos agravantes no local.

Argumentam que, ‘o agravado não instruiu a petição inicial com documentos suficientes a comprovação da posse e do esbulho praticado e, ainda, tendo afirmado que o imóvel não se encontra cercado e que há no local casas e plantações, temos que a posse justa dos agravantes restou evidenciada e que, em não havendo a prática de qualquer ato de esbulho, devendo ser reformada a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de origem, como medida de mais lídima justiça.’.

Alegam por fim, que ‘a procuração utilizada na escritura pública de compra e venda do bem imóvel sub judice foi outorgada por pessoa morta, revelando a ocorrência de falsidade que nulifica o ato e todos os outros que dele decorreram; ainda, não fosse somente a falsidade da procuração outorgada pela falecida Durvalina, o outorgante vendedor, Sr. Lauro Néspoli, também faleceu em data de 18/09/2016, momento este em muito anterior a escritura pública de compra e venda lavrada em 03/06/2019.’.

Requerem seja concedida a antecipação total da pretensão recursal, revogando-se a medida liminar de reintegração de posse deferida no evento ID. 26338257 dos autos da ação registrada sob o no 1000728-63.2019.8.11.0038, em trâmite perante Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, porquanto suficientemente comprovado o perigo na demora da prestação jurisdicional e a plausibilidade do direito invocado; no mérito, seja conhecido e provido o presente recurso de agravo de instrumento, reformando-se definitivamente a decisão agravada e revogando-se a medida liminar de reintegração de posse deferida no evento ID. 26338257 dos autos da ação registrada sob o no 1000728-63.2019.8.11.0038, em trâmite perante Vara Única da Comarca de Araputanga/MT.

A liminar foi parcialmente deferida.

Informações. (id. 29108451)

Contrarrazões. (id. 34221973)

Petição apresentada pelos agravados. (id. 36109481)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar ante a ausência de interesse público na lide. (id. 36807978)

Manifestação do agravante. (id. 42273977)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por LUIZ GUSTAVO BALLA e Outro (s), em face da r. decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que nos autos da ação de demarcação de terras com pedido de reintegração de posse e de instituição de servidão de passagem no 1000728-63.2019.8.11.0038 movida por CARLOS ROBERTO CONSTATINO, considerando as provas suficientes da efetiva posse e de que as turbações e esbulho ocorreram a menos de ano e dia, deferiu a liminar para determinar a reintegração de posse imediata do imóvel descrito na inicial – Matrícula n. 3.829 do Cartório de Registro de Imóveis de Araputanga-MT, em favor do agravado e em desfavor dos invasores já identificados e os desconhecidos, devendo idenficá-los, bem como a servidão de passagem em favor do autor, para que este possa chegar até sua propriedade, devendo ele coparticipar no zelo de eventuais porteiras e cercas e, sendo necessário, ter cópia de chaves de cadeados usados para trancar os locais de acesso.

Antes de adentrar na questão meritória, impende registrar que em matéria de agravo de instrumento, compete tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Pois bem.

Malgrado as alegações dos Agravantes e, em melhor análise aos documentos carreados aos autos com o contraponto, tenho que não há elementos contundentes de prova que demonstrem a necessidade de alteração da decisão agravada.

Ora, para o deferimento da liminar de reintegração de posse, incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 927 do Código de Processo Civil, quais sejam, a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a respectiva data, bem como a perda da posse.

A propósito, Alexandre Freitas Câmara ensina:

“(...) nas 'ações possessórias de força nova' o juiz concederá, inaudita altera parte ou após audiência de justificação, e desde que seja provável a existência do direito do demandante, medida liminar, deferindo a reintegração ou a manutenção de posse. Há que se examinar, aqui, não só os requisitos de tal concessão, mas, principalmente, sua natureza jurídica. De início, há que se frisar que são apenas dois os requisitos para a concessão da medida liminar aqui examinada. O primeiro requisito é de ordem temporal: é preciso que a 'ação possessória' tenha sido ajuizada até um ano e um dia depois da turbação ou esbulho. Ultrapassado este prazo, a demanda que se venha a ajuizar será de força velha, não se lhe aplicando o disposto no art. 928 do CPC e, por conseguinte, não sendo possível a concessão desta medida liminar que ora se estuda. O segundo requisito está ligado à cognição judicial, que deverá ser sumária. Em outros termos, é preciso que se forme um juízo de probabilidade a respeito das alegações deduzidas pelo demandante em sua petição inicial. Note-se, pois, que não bastam as alegações (o que faria a decisão ser fundada em cognição rarefeita, superficial), sendo necessário, para que se conceda a liminar, que seja provável a existência do direito deduzido pelo demandante em juízo (...)” (in Lições de Direito Processual Civil, 13a ed., pp. 345/346). (destaquei)

Nesse aspecto, verifica-se que a parte ora agravada conseguiu comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 927 do CPC/1973, quais sejam: a posse, o esbulho praticado, a data do esbulho e a continuação na posse. Assim, pertinente é o deferimento da liminar de reintegração de posse.

Ademais, a decisão combatida apontou satisfatoriamente os argumentos que fizeram o Magistrado concluir pela reintegração em favor do Autor/Agravado, sendo que resta apontado a plausibilidade da concessão da medida.

A propósito, julgo pertinente a transcrição de parte da decisão atacada:

“(...)A petição inicial aparenta preencher os requisitos essenciais – NCPC, art. 319 e ss. - e a parte autora/requerente pugna pela concessão da liminar para o fim de que lhe seja concedida a reintegração de posse do imóvel urbano descrito na inicial.

O possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho, regendo o procedimento especial quando a ação é proposta dentro de ano e dia da turbação ou esbulho afirmado na inicial – CPC, art. 924/NCPC, art. 558.

A parte requerente alega que adquiriu um imóvel rural no município de Reserva do Cabaçal-MT, com área de 946,2111 has (novecentos e quarenta e seis hectares e dois mil cento e onze centiares), sob a matrícula n. 3.829, no qual passou ter o título de “Fazenda 2L”, sendo que está sendo impedido de trabalhar na sua terra, uma vez que os requeridos invadiram sua propriedade, bem como instalaram porteiras com cadeados na estrada que da acesso ao imóvel.

Há possibilidade de o magistrado antecipar os efeitos da sentença para uma fase do processo anterior àquela em que normalmente tais efeitos seriam produzidos – sentença –, cujos requisitos, em regra, imprescindíveis à concessão da medida almejada são o pedido/requerimento, a prova inequívoca dos fatos/probabilidade do direito, que levam à verossimilhança do alegado, e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não obstante, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese ou quando verificada a irreversibilidade recíproca – valendo do princípio da proporcionalidade e afastando o risco mais grave.

Dispensado a realização de audiência de justificação nas ações possessórias, quando o autor comprova a posse anterior ao esbulho e data da perda em razão da escamoteação, preenchendo os requisitos do art. 562, caput, do CPC. O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem decido nos termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR CONCEDIDA EM FAVOR DO AUTOR - PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO SINGULAR - FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A concessão de liminar possessória, em seu estágio inicial, está restrita à análise da verificação de situação de fato (posse), cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos. Se os agravantes não trazem elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)”.

Isso posto, considerando as provas suficientes da efetiva posse e de que as turbações e esbulho ocorreram a menos de ano e dia, DEFIRO/CONCEDO a LIMINAR para determinar a REINTEGRAÇÃO DE POSSE IMEDIATA do imóvel descrito na inicial – Matrícula n. 3.829 do Cartório de Registro de Imóveis de Araputanga-MT – em favor de CARLOS ROBERTO CONSTANTINO e em desfavor dos invasores já identificados e os desconhecidos, devendo IDENTIFICÁ-LOS, bem como a servidão de passagem em favor do autor, para que este possa chegar até sua propriedade, devendo ele coparticipar no zelo de eventuais porteiras e cercas e, sendo necessário, ter cópia de chaves de cadeados usados para trancar os locais de acesso.

Sem prejuízo dessas, DETERMINO ainda que designe audiência de conciliação ou de mediação, a qual será realizada pelo conciliador ou mediador da Comarca, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o requerido/réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência – NCPC, art. 334 e §§.”.

Importante salientar que a decisão recorrida possui caráter precário, devendo os Agravantes, durante a instrução da Ação de Reintegração de Posse, fazerem as provas de que o direito lhes socorre. Aqui, neste momento processual, não cabe a este Relator antecipar-se ao Juízo originário, mas tão somente analisar e dirimir se a decisão primária está ou não escorreita.

Nesse sentido, tem-se que a decisão atacada não padece de reparos, uma vez que decidiu a questão à luz do artigo 927 do CPC/1973 (art. 561, do NCPC), apontando todos os requisitos necessários ao deferimento da liminar, diante da averiguação dos documentos anexados nos autos; bem como a ocorrência do esbulho.

Nesse sentido está a jurisprudência deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE DEMONSTRADA – ESBULHO EXISTENTE – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 927 E 273, AMBOS DO CPC – LIMINAR MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Demonstrando a parte autora, ora agravada, ser proprietária do imóvel em litígio, assim como a ocorrência da turbação e esbulho, este último há menos de ano e dia, fatos que motivaram o Juízo a quo a conceder a tutela antecipada de reintegração de posse, apontando estarem presentes os requisitos previstos no art. 927 do CPC, deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela antecipada, por, também, estarem presentes os requisitos listados no art. 273 do CPC.” (AI 88077/2015, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, publicado no DJE 13/10/2015)

Demais teses suscitadas na irresignação recursal, as quais ainda não foram enfrentadas pelo juiz da causa, são inoportunas nesta seara processual, uma vez que a apreciação delas redundaria em supressão de instância.

Desse modo, conclui-se que não há motivos razoáveis para desqualificar a decisão agravada.

Ante todo exposto,
REVOGO
a liminar anteriormente proferida (id.28370497) e, de consequência
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão atacada pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020